Tribunal: TJSP
Processo: 2091470-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento – Deferimento da tutela antecipada para determinar à Municipalidade a imediata dispensação do fármaco, excluindo o Estado do polo passivo da lide - Pretensão de reforma da decisão – Possibilidade, em parte – Responsabilidade de assistência à saúde solidária e concorrente das três esferas de governo – Ademais, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento – Deferimento da tutela antecipada para determinar à Municipalidade a imediata dispensação do fármaco, excluindo o Estado do polo passivo da lide - Pretensão de reforma da decisão – Possibilidade, em parte – Responsabilidade de assistência à saúde solidária e concorrente das três esferas de governo – Ademais, o ingresso de ação judicial para aquisição de medicamento independe do esgotamento das instâncias administrativas - Princípio da inafastabilidade da jurisdição - Cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Indícios da necessidade do medicamento e perigo na demora da dispensação – Prazo para cumprimento da obrigação já estendido em Primeira Instância, com o fornecimento do medicamento - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.